Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. SERVIDÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REALOCAÇÃO DAS PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 554 do Código de Processo Civil, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, será realizada a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, devendo o juiz determinar a ampla publicidade da existência da ação, podendo valer-se de anúncios em jornal e rádio locais, além da publicação de cartazes na região do conflito. 1.1. Em se tratando de pluralidade de ações judiciais para abarcar todos os ocupantes da área esbulhada e não havendo prejuízo com a ausência de publicação de edital de citação, incabível a declaração de nulidade da Sentença recorrida.
2. Não há necessidade de julgamento conjunto dos feitos conexos quando estes, apesar de tramitarem de forma separada, estão sendo processados e julgados perante o mesmo juízo, havendo congruência no entendimento a ser exarado.
3. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública.
4. A alocação das partes em programas habitacionais ou ainda em residências provisórias são atribuições do Poder Executivo, não sendo cabível ao Judiciário se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. Recursos conhecidos e não providos.